Tribunal: STJ
Processo: 0049432-61.2014.8.13.0324
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038313 - MG(2025/0336404-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO INACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5, 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de dialeticidade, com aplicação da Súmula n.
182 do STJ, e, subsidiariamente, pela ausência de prequestionamento e pela vedação ao
reexame de provas.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
§ 3o, inciso II, combinado com o
do Código Penal, à pena de
art. 157,
art. 14, inciso II,
15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa. A
sentença condenatória foi mantida pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que rejeitou os embargos de declaração sem análise de mérito sobre a
questão suscitada.
3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o
recurso especial por ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF e n. 211 do STJ, além de óbices relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ e à
divergência jurisprudencial não comprovada.
4. No agravo regimental, a defesa alegou tempestividade do recurso, considerando o
prazo em dobro da Defensoria Pública, e sustentou que a decisão monocrática ampliou
indevidamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade ao invocar a Súmula n. 7
do STJ e a exigência de demonstração de dissídio jurisprudencial. Reiterou a tese de bis
na valoração da culpabilidade.
in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é capaz de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de dialeticidade, ausência de prequestionamento e
vedação ao reexame de provas.
Documento eletrônico VDA54074719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b0995371-774e-4be1-9883-63944b57dfab

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na ausência de
prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na divergência
jurisprudencial não comprovada, conforme consignado nos autos.
7. O agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos relativos
à vedação de reexame fático-probatório e à ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
8. A ausência de prequestionamento subsiste, pois o acórdão recorrido não enfrentou
especificamente a tese relativa à valoração da culpabilidade à luz do
do Código
art. 59
Penal, e os embargos de declaração foram rejeitados sem análise de mérito sobre a
questão suscitada.
9. A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, exige que a parte alegue violação ao
do mesmo diploma no
art. 1.022
recurso especial, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
10. Os óbices processuais reconhecidos impedem o exame da tese de mérito relativa à
alegada configuração de
na valoração da culpabilidade.
bis in idem
11. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já rechaçadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n.
I; Código Penal, arts. 14, II, e 59; Código de
80/1994, art. 128,
Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.468.140/SC,
julgado em 11.11.2025; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.055.472/SP,
Turma, julgado em 16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b0995371-774e-4be1-9883-63944b57dfab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038313 - MG(2025/0336404-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO INACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5, 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de dialeticidade, com aplicação da Súmula n.
182 do STJ, e, subsidiariamente, pela ausência de prequestionamento e pela vedação ao
reexame de provas.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
§ 3o, inciso II, combinado com o
do Código Penal, à pena de
art. 157,
art. 14, inciso II,
15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa. A
sentença condenatória foi mantida pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que rejeitou os embargos de declaração sem análise de mérito sobre a
questão suscitada.
3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o
recurso especial por ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF e n. 211 do STJ, além de óbices relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ e à
divergência jurisprudencial não comprovada.
4. No agravo regimental, a defesa alegou tempestividade do recurso, considerando o
prazo em dobro da Defensoria Pública, e sustentou que a decisão monocrática ampliou
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

indevidamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade ao invocar a Súmula n. 7
do STJ e a exigência de demonstração de dissídio jurisprudencial. Reiterou a tese de bis
na valoração da culpabilidade.
in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é capaz de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de dialeticidade, ausência de prequestionamento e
vedação ao reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na ausência de
prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na divergência
jurisprudencial não comprovada, conforme consignado nos autos.
7. O agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos relativos
à vedação de reexame fático-probatório e à ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
8. A ausência de prequestionamento subsiste, pois o acórdão recorrido não enfrentou
especificamente a tese relativa à valoração da culpabilidade à luz do
do Código
art. 59
Penal, e os embargos de declaração foram rejeitados sem análise de mérito sobre a
questão suscitada.
9. A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, exige que a parte alegue violação ao
do mesmo diploma no
art. 1.022
recurso especial, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
10. Os óbices processuais reconhecidos impedem o exame da tese de mérito relativa à
alegada configuração de
na valoração da culpabilidade.
bis in idem
11. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já rechaçadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos da decisão de
2.
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A configuração do
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil, exige a
art. 1.025
3.
alegação de violação ao
do mesmo diploma no recurso especial.
art. 1.022
A ausência
de prequestionamento impede o exame da tese de mérito no recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n.
I; Código Penal, arts. 14, II, e 59; Código de
80/1994, art. 128,
Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.468.140/SC,
julgado em 11.11.2025; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.055.472/SP,
Turma, julgado em 16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO INACIO, com
fundamento no artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 610-616).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
latrocínio tentado, previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14,
inciso II, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa. A 1a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença
condenatória por seus próprios fundamentos (fls. 497-504). Os embargos de declaração
foram rejeitados (fls. 518-522).
O recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
, da Constituição da República, alegou violação ao artigo 59 do Código Penal,
a
sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, fundada na tentativa de segundo
disparo, configuraria
, por tratar-se de elemento ínsito ao tipo penal do
bis in idem
latrocínio tentado (fls. 533-542).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu
o recurso especial por ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas n.
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e n. 211 deste Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

registrando, ademais, óbices relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ e à divergência não
comprovada (fls. 558-561).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de dialeticidade, aplicando a Súmula n. 182 do STJ, e, subsidiariamente,
reafirmou a ausência de prequestionamento e a vedação ao reexame de provas (fls. 610-
616).
No agravo regimental, a defesa sustenta a tempestividade do recurso,
considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública. No mérito, alega que a decisão
monocrática ampliou indevidamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade ao
invocar a Súmula n. 7 do STJ e a exigência de demonstração de dissídio, que não
constariam da decisão da Vice-Presidência. Afirma que houve impugnação específica
dos óbices efetivos, consistentes nas Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que afastaria a
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Aduz a existência de prequestionamento, por ter
sido o tema debatido nas instâncias ordinárias, tornando inaplicável a Súmula n. 211 do
STJ e desnecessária a alegação de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No mérito do recurso especial, reitera a tese de
na valoração da culpabilidade,
bis in idem
citando o
Requer o conhecimento e provimento do agravo
AREsp n. 2.601.279/ES.
regimental, com exame e provimento do recurso especial (fls. 624-633).
O Ministério Público Federal teve ciência da decisão monocrática e não
interpôs recurso (fl. 621).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, considerado o prazo em dobro assegurado
à Defensoria Pública, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.
Passo ao exame das razões recursais.
80/1994.
O agravo regimental não merece prosperar.
Verifico que a decisão de inadmissibilidade proferida pela Terceira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao contrário do que sustenta o
agravante, fundamentou-se não apenas na ausência de prequestionamento, mas também
na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na divergência não comprovada, conforme
expressamente consignado às fls. 560-561. A alegação de ampliação indevida de
fundamentos pelo relator não encontra amparo nos autos.
O agravo em recurso especial limitou-se a discutir o prequestionamento, sem
impugnar especificamente os fundamentos relativos à vedação de reexame fático-
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

probatório e à ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial (fls. 571-577). A
ausência de enfrentamento de todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, confira-se precedente desta Quinta Turma:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III,
art. 102,
"a", da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão
no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria
constar a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial
foi fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao
capítulo da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com
base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante
nas razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de
dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso com
fundamento na Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não
implica reconhecimento de omissão ou contradição, quando a
fundamentação do julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a
fundamento de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta
de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 619; CF/1988,
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ,
Súmula 83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.
Ainda que assim não fosse, subsiste o óbice da ausência de
prequestionamento. O acórdão recorrido manteve a sentença condenatória por seus
próprios fundamentos, sem enfrentar especificamente a tese relativa à valoração da
culpabilidade à luz do artigo 59 do Código Penal (fls. 504). Os embargos de declaração
foram rejeitados sem análise de mérito sobre a questão suscitada (fls. 518-522).
A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, exige que a parte, após a rejeição dos embargos de declaração,
alegue violação ao artigo 1.022 do mesmo diploma no recurso especial, o que não
ocorreu no caso. Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, § 7o-A, E 47 DA LEI 11.101/2005.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. PREJUDICADA A
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Ausência de prequestionamento quanto ao
o, § 7o-A, da
art. 6
O dispositivo não foi expressamente debatido pela
Lei 11.101/2005.
Corte originária. Ademais, os embargos de declaração opostos não
apontaram o referido artigo a fim de sanar a omissão ou prequestionar a
matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2.
Ausência de prequestionamento quanto ao
da
art. 47
sob o enfoque apontado no recurso especial. O
Lei 11.101/2005
Tribunal estadual não analisou o dispositivo sob a perspectiva do
princípio da preservação da empresa relacionada à constrição de valores
essenciais ao soerguimento, resultando no óbice da Súmula 211 do STJ.
Para que se configure o prequestionamento, é indispensável que o
acórdão recorrido contenha pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração, a
parte recorrente suscita a violação ao
do mesmo diploma, o
art. 1.022
que não ocorreu no caso.
4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Havendo
óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

permissivo constitucional, fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial pela alínea "c", referente aos mesmos dispositivos de lei
federal.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.055.472/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Os óbices processuais reconhecidos impedem o exame da tese de mérito
relativa à alegada configuração de
na valoração da culpabilidade.
bis in idem
O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada. A mera reiteração das teses já rechaçadas é
insuficiente para modificar o entendimento firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:32
Código de Controle do Documento: f810f23b-f484-4382-b547-5e912ab9985c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336404-5
AREsp 3.038.313 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00494326120148130324 10000244817128004 494326120148130324
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO INACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LEONARDO MACIEL BALBINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO INACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449098908029320@
2025/0336404-5 - AREsp 3038313 Petição : 2025/0106636-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:28
Código de Controle do Documento: 95A8C608-1B29-49B1-9973-63EAC02F0F61